Tribunal: TJSP
Processo: 1003047-67.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA NECESSIDADE DE SE DESENVOLVER NOVA PERÍCIA – IMPOSSILIBILIDADE - PRETENSÃO QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA – PERÍCIA QUE SE MOSTRA COERENTE E BEM FUNDAMENTADA, PRODUZIDA POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, E DE FORMA EQUIDISTANTE EM

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DIANTE DA NECESSIDADE DE SE DESENVOLVER NOVA PERÍCIA – IMPOSSILIBILIDADE - PRETENSÃO QUE NÃO SE MOSTRA ADEQUADA – PERÍCIA QUE SE MOSTRA COERENTE E BEM FUNDAMENTADA, PRODUZIDA POR PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO, E DE FORMA EQUIDISTANTE EM RELAÇÃO AS PARTES – INOCORRÊNCIA DO ALEGADO CERCEAMENTO – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA CAUSA – PRELIMINAR REPELIDA

MÉRITO, COM ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO - PEDIDO DE REFORMA - AÇÃO QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA POSSE DOS REQUERENTES, E DA PRÁTICA DE ESBULHO PELOS REQUERIDOS - VERIFICADA A AUSÊNCIA DESTES ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS, DE RIGOR O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA, COMO PROFERIDO PELA R. SENTENÇA GUERREADA - EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE PELOS INCONFORMADOS, BEM COMO A OCORRÊNCIA DE ESBULHO PRATICADO PELOS RECORRIDOS QUE NÃO RESULTARAM DEMONSTRADOS NOS AUTOS – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO MINUCIOSA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – PRELIMINARES REPELIDAS - RECURSO NÃO PROVIDO